Tribunal: TJSP
Processo: 1005207-85.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Recurso da corré.

Gratuidade de justiça indeferida à apelante. Intimada para recolhimento do preparo, manteve-se inerte. Deserção do recurso, com determinação de recolhimento do preparo no juízo a quo.

Recurso não conhecido, com determinação.